Tribunal: STF
Processo: HC 87157
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Sentença de pronúncia.
   Fundamentação adstrita aos requisitos do art. 408 do Código de
   Processo Penal. Excesso de eloqüência acusatória. Não ocorrência.
   Nulidade que, ademais, só se caracterizaria e apenas em relação
   ao respectivo julgamento, se, na sessão do júri, fossem lidas ou
   referidas expressões que revelassem tal excesso. HC denegado. Não
   há nulidade em sentença de pronúncia que, atendo-se aos
   requisitos do art. 408 do Código de Processo Penal, não incorre
   no chamado excesso de eloqüência acusatória, o qual, quando
   caracterizado e invocado na sessão, pode marear o veredicto do
   tribunal do júri.